Tribunal: TJES
Processo: 0005960-41.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005960-41.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO JOSE CARLESSO

APELADO: VIACAO TABUAZEIRO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE.
INGRESSO NA VIA PRINCIPAL SEM ADOTAR AS DEVIDAS CAUTELAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, na forma dos artigos 2
º,
3
º e 17
do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor
e a
responsabilidade objetiva dos fornecedores,
sobretudo em relação às vítimas do evento equiparadas a consumidor
.
2.
De saída, adianto que,
nos termos do
art. 3
4
, do CTB,

o
condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via qu
e
o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.
P
elas provas colacionadas aos autos,
entendo que não se pode concluir, com a segurança que a causa reclama, quem deu causa ao acidente, sobretudo pelas características das vias em que os veículos trafegavam.
Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos, da
suposta
dinâmica do acidente
e
das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito
.

3.
Ausentes,
portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado e o consequente nexo causal entre ambos; assim,
não há
o
respectivo
dever de reparação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005960-41.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO JOSE CARLESSO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIACAO TABUAZEIRO LTDA

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI - ES12669-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso
interposto por

Sebastião José Carlesso

em face da r.
sentença
de
fl
s
.
1
81/185

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3ª
Vara
Cível de Vitória

que,

em a
ção
indenizatória,

julgou
im
procedente
s
os pedidos autorais,
condenando o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais,
fixados
em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa.

O recurso
é
tempestivo estando satisfeitos os demais re
quisitos
de ad­missibilidade.

Na origem, o apelante ajuizou
ação
em face da apelada, na qual pretende o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa
inerente ao acidente de trânsito narrado e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenizações por
danos morais,
m
ateria
is
e estéticos.

Pois bem. Diante das razões articuladas nos recursos e da motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, em especial:
i)
quem deu causa ao acidente de trânsito;
ii)
a existência dos alegados danos e
iii)
o nexo causal entre ambos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, na forma dos artigos 2º, 3º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a responsabilidade objetiva dos fornecedores
1
, sobretudo em relação às vítimas do evento equiparadas a consumidor
2
.

De saída, adianto que, nos termos do
art. 3
4
, do CTB,

o
condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via qu
e
o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são contrapostas e conflitantes as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa.

No presente caso as partes atribuem reciprocamente a invasão da contramão de direção como causa do acidente.

Entretanto, pelas provas colacionadas aos autos, entendo que não se pode concluir, com a segurança que a causa reclama, quem deu causa ao acidente, sobretudo pelas características das vias em que os veículos trafegavam.

Apesar das fotos apontarem que a colisão teria ocorrido em local que denúncia a culpa do apelante no acidente, eis que o ponto de colisão se deu na sua contramão, ainda assim não se pode concluir insofismavelmente pela sua culpa, especialmente em razão da largura da via, que se mostra por demais estreita.

Por outro lado, e pelos mesmos argumentos, não há como atribuir à causa do acidente a invasão do ônibus da apelada na via contrária, tendo em vista o ponto de contato entre os veículos e as peculiaridades das vias.

Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos, da suposta dinâmica do acidente e das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito.

Dessa forma, ainda que por outros motivos, apesar dos indícios de culpa do apelante, não encontrei fundamentos para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A
usentes
,
portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado e o consequente nexo causal entre ambos; assim, não há o respectivo dever de reparação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e a ele
NEGO

PROVIMENTO,
razão pela qual majoro os honorários
advocatícios para 16% (dezesseis por cento), sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos servi­ços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 15.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.